Tribunal: TJSP
Processo: 2280934-58.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Feito necessita de ampliação da fase instrutória, incabível na estreita via de Objeção de Pré-Executividade, cuja cognição não é exauriente, e o exame de eventual nulidade dependerá justamente de aprofundamento do exame da prova quanto a situação fática. Mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Feito necessita de ampliação da fase instrutória, incabível na estreita via de Objeção de Pré-Executividade, cuja cognição não é exauriente, e o exame de eventual nulidade dependerá justamente de aprofundamento do exame da prova quanto a situação fática. Mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão das questões resolvidas no acórdão. Apenas entendimento contrário ao defendido pela embargante. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.